Tribunal: STF
Processo: AR 1435
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Benefício Previdenciário de
   prestação continuada concedido pelo Instituto Nacional do Seguro
   Social -INSS após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
   3. Alegada interpretação equivocada deste Tribunal a teor do art.
   58 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
   Invocação do precedente RE no 151.843-SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
   DJ de 03.10.1997. 4. Ausência de erro de fato. 5.
   Inaplicabilidade do critério de equivalência salarial previsto no
   art. 58 do ADCT aos benefícios de prestação continuada concedidos
   na vigência da Constituição Federal de 1988. Precedente citado:
   RE no 199.994-SP, Red. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ de
   12.11.1999. 6. Ação Rescisória julgada improcedente.